Tribunal: TJDFT
Processo: 0726743-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CC. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS DISTINÇÃO.
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de desconsideração da da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios.
2. No caso, tem incidência o artigo 50 do Código Civil, aplicando-se, portanto, a Teoria Maior, a qual exige a demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, além da insolvência.
3. Entretanto, os agravantes não comprovaram a presença dos referidos requisitos, sendo que, em suas razões recursais e, de acordo com a documentação acostada, o que poderia ter ocorrido é eventual sucessão irregular de empresas, o que não se confunde com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica.
4. Tanto assim que, posteriormente, o Magistrado na origem deferiu a inclusão no pólo passivo da demanda da pessoa jurídica que teria sucedido irregularmente a empresa executada.
5. O mero inadimplemento e o encerramento irregular da pessoal jurídica não são circunstâncias que, por si sós, autorizam desconsiderar a separação entre o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica.
6. Recurso conhecido e desprovido.